Tribunal: STF
Processo: RE 1579054
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário (eDoc 14) em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado (eDoc 12) assim ementado: 



    REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS OU PENSÃO. Contribuinte da Carteira de Previdência das Serventias Notariais e de Registro.



    1. Pretensão à revisão dos proventos de aposentadoria e da alíquota da contribuição previdenciária para que sejam calculados com base na Lei nº 10.393/70, vigente à época da aposentação. Admissibilidade. Observância da interpretação conforme dada pelo STF no julgamento da ADI nº 4.420/SP. Nova regra que não se aplica a quem, na data da publicação da Lei nº 14.016/10, já estava em gozo do benefício ou havia cumprido os requisitos necessários à sua concessão segundo a lei anterior. Precedentes. 



    2. Reajustes posteriores dos proventos de aposentadoria que devem observar os ditames da Lei Estadual nº 14.016/10. 



    3. Recurso parcialmente provido. 



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, violação do art.  7º, inciso IV, da Constituição Federal. 



    Sustenta que a previsão da Lei nº 10.393/1970 não foi recepcionada pela Constituição de 1988, cujo artigo 7º veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim.  



    É o relatório. Decido.    



    A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido da ausência de direito adquirido a regime jurídico, daí sendo mandatória a observância das novas regras por meio das quais alterada a alíquota de contribuição previdenciária.  



    Para além disso, o Supremo fixou entendimento quanto à inconstitucionalidade da indexação de benefício à variação do salário mínimo, com fulcro na parte final do inciso IV do art. 7º da Lei Maior, bem assim no verbete vinculante n. 4 da Súmula.  



    No mesmo sentido, esta Corte Suprema tem vedado a vinculação de benefícios previdenciários a múltiplos do salário mínimo. É o que se extrai das seguintes decisões monocráticas: ARE 1.390.942, da minha relatoria; ARE 1.203.164 AgR, ministro Gilmar Mendes; ministro Dias Toffoli; Rcl 37.892 AgR, Redator do acórdão o ministro Luiz Fux; e, ainda, decisão colegiada assim ementada:   



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA. BENEFICIÁRIO DA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DE SÃO PAULO. VINCULAÇÃO DE PROVENTOS À VARIAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. LEI ESTADUAL N. 10.393/1970. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO.



    1. O Tribunal de origem, ao assentar que os arts. 12 e 13 da Lei n. 10.393/1970 do Estado de São Paulo não foram recepcionados pela Constituição Federal, julgou a causa em conformidade com a orientação contida no verbete vinculante n. 4 da Súmula, segundo o qual, em atenção ao art. 7º, IV, da Lei Maior, é vedado qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo.  



    2. O entendimento adotado na instância originária não diverge da jurisprudência do Supremo, no sentido da inexistência de direito adquirido a regime jurídico previdenciário. 



    (ARE 1.460.017 AgR, minha relatoria - Grifei)  



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:  



    Essa legislação foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal que, por meio da ADI nº 4420/SP, decidiu que a Lei nº 10.393/70 não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, em razão do disposto no art. 7º, IV: salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. 



    Mas a par disso também foi determinada aplicação do regramento antigo para aqueles que já estavam em gozo do benefício quando do advento da nova lei: 



    (...)



    Ora, sendo incontroverso que o autor completou os requisitos para o gozo do benefício de sua aposentadoria ainda na vigência dos critérios estabelecidos pela Lei nº 10.393/70, não se lhe aplica a nova norma, devendo, em razão disso, ser aplicados os critérios de cálculo e a alíquota de contribuição previdenciária instituídos pela norma vigente à época da aposentação. 



    Mas os reajustes subsequentes dos proventos de aposentadoria devem observar o estabelecido na Lei Estadual nº 14.016/10.



    (...)



    3. Dou parcial provimento ao recurso. 



    Julgo parcialmente procedente a ação para condenar os réus a efetuarem a revisão dos proventos de aposentadoria do autor, para que correspondam a 21,25 salários mínimos, destacando que os reajustes posteriores dos proventos devem observar a Lei nº 14.016/10, bem como a revisão da alíquota relativa à contribuição previdenciária, nos termos da Lei nº 10.393/70, além de condená-los ao pagamento, em favor do autor, dos valores em atraso e à restituição dos descontos efetuados a maior.  



    Como se vê, o acórdão recorrido diverge do entendimento consignado nos aludidos precedentes no que toca à possibilidade de majoração da alíquota de contribuição previdenciária e à vedação de utilização do salário mínimo como parâmetro de atualização remuneratória, restando configurada a contrariedade ao art. 7º, IV, da Constituição Federal e ao enunciado da Súmula Vinculante 4.  



    Embora não prevaleça o salário mínimo como índice de reajuste disposto na Lei estadual n. 10.393/1970, deve ser mantido o valor nominal do benefício antes da entrada em vigor da Lei n. 14.016/2010. Nesse sentido, as decisões monocráticas: ARE 1.518.709 ED/SP, ministro Edson Fachin; e ARE 1.470929 ED/SP, ministro Cristiano Zanin, além desses julgamentos colegiados:  



    Embargos de declaração no agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Previdenciário. 3. Pensionistas e aposentados de serventia extrajudicial. Lei estadual 10.393/1970. Valor nominal dos proventos. 4. Embargos de declaração acolhidos unicamente para determinar a manutenção do valor nominados proventos de aposentadoria fixado anteriormente à Lei 14.016/2010.



    (ARE 1.490.726 AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 20/9/2024). 



    .................................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.05.2023. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. ADI 4.420. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    (...).



    3. Entretanto, faz-se necessário acrescentar que deve ser observada a manutenção do valor nominal fixado antes da Lei 14.016/2010, tendo em vista que, apesar de a lei que conferiu a correção aos proventos estar em dissonância com o entendimento desta Corte, a quantia originalmente definida deve ser mantida, pois não foi afetada pelo ato normativo que conferiu o reajustamento. 



    4. Não procede a pretensão de manutenção da alíquota de contribuição, tendo em vista que não há direito adquirido a regime jurídico, conforme orientação desta Corte. 



    (ARE 1.442.929 AgR,  Relator(a) p/ Acórdão: ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 19-06-2024- grifei)  



    O autor requer na petição inicial a fixação do provento de sua aposentadoria em 21,25 salários mínimos regionais, e informa a data da concessão da aposentadoria como 16/04/1998 (eDoc.1 pg. 06).  



    Assim, preenchidos os requisitos para inativação anteriormente à vigência da Lei estadual n. 14.016/2010, ressai necessária a manutenção do valor nominal do benefício previdenciário fixado com base na Lei estadual n. 10.393/1970. Cito precedente em caso fronteiriço: RE 1.572.998/SP, Ministro Cristiano Zanin, DJ de 20.10.2025.  



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; e ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022.  



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão impugnado, afastar a indexação ao salário mínimo, mantido o valor nominal do benefício previdenciário pago ao recorrido antes do advento da Lei n. 14.016/2010.  



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente